Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MEDIDA INEFICAZ. REVELIA. RÉUS NÃO ENCONTRADOS. EMPRESA BAIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor e ressalva os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil. Todavia, o parágrafo único do art.370 impõe ao magistrado o dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. No caso dos autos, verifica-se que a empresa encontra-se baixada desde 05/07/2023 e os réus não foram mais localizados no endereço em que foram citados, sendo, portanto, revéis. Nesse contexto, inexistindo indícios mínimos de localização física dos devedores, a medida vindicada se revela inútil, ineficaz para satisfação do crédito exequendo.
4. Recurso conhecido e não provido.